Tribunal: TJMT
Processo: 1001015-02.2019.8.11.0046
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001015-02.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL GIONGO - CPF: 580.982.249-53 (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), WAGNER GIONGO - CPF: 011.350.611-22 (APELANTE), EDEMAR RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 307.023.300-78 (APELANTE), KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES - CPF: 041.465.831-01 (ADVOGADO), JUSSARA APARECIDA NOVINSKI - CPF: 766.901.569-15 (APELANTE), DEISI ARIANE DE FREITAS - CPF: 956.585.721-34 (APELADO), HEITOR VANSAN MUNIZ - CPF: 000.995.311-60 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), LIA HELENA DARON CAVEJON - CPF: 086.711.809-13 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDO MATOS - CPF: 013.423.558-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRTES GIONGO - CPF: 881.550.219-04 (ASSISTENTE), MILTON GIONGO - CPF: 285.540.009-00 (ASSISTENTE), DELMAR GIONGO - CPF: 580.982.679-20 (ASSISTENTE), AIRTO GIONGO - CPF: 311.286.020-91 (ASSISTENTE), JONATAS GIONGO - CPF: 043.353.649-70 (ASSISTENTE), MARILIA GIONGO DE OLIVEIRA - CPF: 554.040.499-87 (ASSISTENTE), LUCIA CAROLINE JORGE - CPF: 961.106.431-49 (ASSISTENTE), MURILO ANTONIO BIANCHI - CPF: 212.887.399-15 (ASSISTENTE), IMAR PERSON - CPF: 212.312.229-72 (ASSISTENTE), CRISTIAN EDUARDO BONAPAZ - CPF: 010.344.261-84 (ASSISTENTE), NILVA ANZILAGO PERSON - CPF: 002.266.061-55 (ASSISTENTE), MARIA LUIZA PINZON ZAMO - CPF: 503.553.921-00 (ASSISTENTE), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ASSISTENTE), DANIEL GIONGO - CPF: 580.982.249-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1001015-02.2019.8.11.0046 – Comodoro.

Apelantes
:
Wagner Giongo e outros
.

Apelada
: Deisi Ariane de Freitas.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA
POST MORTEM
– PROCEDENTE –
COMPROVAÇÃO DO FATO DE OS ENVOLVIDOS SE VEREM E SE RELACIONAREM PUBLICAMENTE COMO PAI E FILHA –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A POSSE DE ESTADO DE FILHA DO
DE CUJUS
-

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para que a paternidade socioafetiva seja reconhecida, é necessário constar do caderno processual provas o suficiente da posse de estado de filho, “que consiste no desfrute público e contínuo da condição de filho” (REsp n. 1.867.308/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 11/5/2022).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1001015-02.2019.8.11.0046 – Comodoro.

Apelantes
:
Wagner Giongo e outros
.

Apelada
: Deisi Ariane de Freitas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Wagner Giongo e outros
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Comodoro
, que nos autos da
ação declaratória de reconhecimento de paternidade socioafetiva
post mortem,
proposta por
Deisi Ariane de Freitas
, julgou procedente o pedido da parte autora, para declarar a paternidade socioafetiva “post mortem” de Daniel Giongo em favor de Deise Ariane de Freitas, condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do art. 85, §8°, do CPC, em decisão integrativa (id. 201699314).

Inconformados, os apelantes sustentam que a sentença proferida deixou de apreciar as inúmeras provas documentais trazidas pelos apelantes, baseando-se, especialmente em depoimentos de testemunhas/informantes (que não gozam de presunção legal de veracidade) e que não apresentaram elementos suficientes para comprovar a existência de uma relação de filiação socioafetividade entre o
de cujus
e a parte autora.

Afirmam que não há nos autos provas concretas que demonstrem inequivocamente a vontade do
de cujus
(Sr. Daniel) de estabelecer laços parentais com a apelada, ou sequer uma convivência afetiva duradoura e que configure uma relação de pai e filha. Seguem sustentando a necessidade de reforma da sentença quanto a fixação dos honorários advocatícios, postulando pela redução.

Forte em tais argumentos, requerem a reforma do
decisum
para julgar improcedente o pedido autoral, bem como para que seja mantido o valor dos honorários advocatícios originalmente fixado na sentença, ou seja, em R$ 100,00, em conformidade com o art. 85 do CPC e as circunstâncias específicas deste caso.

Contrarrazões no id. 201699319, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1001015-02.2019.8.11.0046 – Comodoro.

Apelantes
:
Wagner Giongo e outros
.

Apelada
: Deisi Ariane de Freitas.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação declaratória de reconhecimento de paternidade socioafetiva
post mortem
proposta por
Deisi Ariane de Freitas
, objetivando o reconhecimento da paternidade socioafetiva de Daniel Giongo “de cujus”, em relação a autora.

Extrai-se da inicial que a parte autora alega ter sido criada pelo falecido Daniel Giongo como sua filha, provendo seu sustento financeiro, educação, saúde e cuidados desde os 3 anos de idade. Diante disso, busca o reconhecimento da filiação socioafetiva "post mortem" e direitos sucessórios.

O Juízo de origem determinou o depósito judicial da cota parte que seria pago ao requerido Daniel Giongo (id 24601525).

Procedida a citação de Wagner Giongo e Jussara Aparecida Novinski, estes apresentaram contestação no id. 26208260. Edemar Rodrigues de Freitas apresentou contestação ao id 34679624.

A autora apresentou impugnação no id. 35575436.

As partes especificaram as provas que desejavam produzir, sendo deferido e designado audiência de instrução e julgamento (id 69035812). Realizada a audiência de instrução e julgamento, sendo tomado o depoimento pessoal da parte autora, assim como inquiridos os informantes Mirtes Giongo, Delmar Giongo, Imar Person, Airto Giongo, Marilia Giongo de Oliveira, Cristian Eduardo Bonapaz e Pedro Garcia Tatim.

Após a instrução processual, o Magistrado
a quo
proferiu sentença,
julgando procedente o pedido da parte autora, para declarar a paternidade socioafetiva “post mortem” de Daniel Giongo em favor de Deise Ariane de Freitas, condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do art. 85, §8°, do CPC, em decisão integrativa (id. 201699314).

Inconformados, os apelantes sustentam que a sentença proferida deixou de apreciar as inúmeras provas documentais trazidas pelos apelantes, baseando-se, especialmente em depoimentos de testemunhas/informantes (que não gozam de presunção legal de veracidade) e que não apresentaram elementos suficientes para comprovar a existência de uma relação de filiação socioafetividade entre o
de cujus
e a parte autora.

Afirmam que não há nos autos provas concretas que demonstrem inequivocamente a vontade do
de cujus
(Sr. Daniel) de estabelecer laços parentais com a apelada, ou sequer uma convivência afetiva duradoura e que configure uma relação de pai e filha. Seguem sustentando a necessidade de reforma da sentença quanto a fixação dos honorários advocatícios, postulando pela redução.

Forte em tais argumentos, requerem a reforma do
decisum
para julgar improcedente o pedido autoral, bem como para que seja mantido o valor dos honorários advocatícios originalmente fixado na sentença, ou seja, em R$ 100,00, em conformidade com o art. 85 do CPC e as circunstâncias específicas deste caso.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, tenho que o presente recurso não comporta provimento.

Isto porque, em que pesem as ilações trazidas pelos apelantes, verifico que não comprovaram fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

Como é cediço, a regra básica do sistema probatório é a de que, quem alega um fato deve prová-lo.

Acerca do tema em questão, é elucidativa a lição de
Carnelutti
, lembrada por
Moacyr Amaral Santos,
verbis
:

"Quem expõe uma pretensão em juízo deve provar os fatos que a sustentam; quem opõe uma exceção deve, por seu lado, provar os fatos dos quais resulta; em outros termos, quem aciona deve provar o fato ou fatos constitutivos; quem excetua, o fato ou fatos extintivos ou condições impeditivas ou modificativas". (
in Comentários ao CPC. vol. IV, 1977
).

Com efeito,
para que a paternidade socioafetiva seja reconhecida, é necessário constar do caderno processual provas o suficiente da posse de estado de filho, “que consiste no desfrute público e contínuo da condição de filho”
(REsp n. 1.867.308/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 11/5/2022).

Cabe, portanto, a análise das evidências acostadas aos autos. Sustentou a autora, ora apelada, que com 3 (três) anos de idade, sua genitora passou a conviver maritalmente com o falecido. Aduziu que o via como “pai" e ele a via como "filha".

A Constituição Federal disciplina em seu artigo 227, § 6º, in verbis: “os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.”

Por sua vez, o artigo 1.593 do Código Civil dispõe que “o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem”, caracterizando a paternidade e maternidade além do vínculo biológico.

Resta evidente, portanto, que o vínculo genético não é o único meio de se estabelecer e firmar relações de parentalidade. Isto quer dizer que é possível que se estabeleça uma relação jurídica de filiação também por meio de laços afetivos e de solidariedade entre pessoas que formam vínculos pelos mais diversos motivos.

Compulsando os autos, mormente as fotos trazidas na inicial, é indene de dúvida que a autora conviveu com o
de cujus
em diversos momentos de sua vida, já que existem registros quando era criança e depois mais velha.

Como bem mencionou o Magistrado
a quo, verbis:

“(...)
No caso em voga, foi produzida prova testemunhal, sendo ouvidas na presente solenidade 7 (sete) informantes, arroladas pela parte autora e requerido: Delmar Giongo, Imar Person, Airton Giongo, Marilia Giongo de Oliveira, Cristian Eduardo Bonapaz e Pedro Garcia Tatim
.

Destaco na presente sentença, trechos das inquirições.

Informante
Delmar Giongo
, irmão de Daniel Giongo:
Conhece a requerente desde os 2 (dois) anos e meio, quando Daniel se casou com a Jussara; Que Deise conviveu com Daniel até seus 21 anos, quando se casou; Que Daniel não fazia distinções entre os filhos, tratando Deise como filha; Que Daniel sempre custeou os gastos de Deise; Que o pai biológico de Deise nunca a visitou; Que Daniel amava os filhos de Deise, tratando-os como avó; Que auxilio Daniel na lavratura do testamento que reconhecia Deise como herdeira, estando lúcido no ato
.

Informante
Imar Person
: Que conhece Deise desde 1.987, sendo vizinho da família de Daniel;
Que Daniel tratava Deise como filha e que Deise o chamava de pai; Que foi testemunha do testamento lavrado, reconhecendo Deise como herdeira; Que na lavratura do testamento não houve coação; Que desconhece se Deise tinha contato com o genitor biológico;
Que desconhece o motivo da revogação do testamento.

Informante
Airton Giongo
, irmão de Daniel Giongo:
Conhece a requerente desde os 2 (dois) anos ou 3 (três) meio, quando Daniel se casou com a Jussara e foi morar na fazenda; Que Deise conviveu com Daniel até seus 21 anos, quando se casou e mudou-se para o Paraná; Que Daniel tratava Deise como filha e que os irmãos à consideram como sobrinha; Que Daniel sempre custeou os gastos de Deise;
Que Daniel estava divorciado quando ficou doente, tentaram reatar, porém, não “vingou”; Que o senhor Constantino, pai de Daniel, tratava Deise como Neta e ela o tratava como avô; Que Daniel amava os filhos de Deise, tratando-os como avô; Que no inicio da doença, comunicou que iria deixar em testamento o reconhecimento de Deise como herdeira; Que Daniel tentou auxiliar os estudos de Deise, porém por dificuldades financeiras não pode finalizar; Que o testamento foi revogado dias antes do falecimento de Daniel; Que Daniel tinha um tumor na cabeça.

Informante
Marilia Giongo de Oliveira
, irmã de Daniel Giongo:
Que conheceu Deise, quando tinha de 2 (dois) para 3 (três) anos, quando foi morar com seu irmão; Que Deise morou com Daniel Giongo até seus 21 (vinte e um) anos; Que Daniel sempre tratou Deise como filha, pois no inicio só tinha Deise como filha; Que Daniel amava os filhos de Deise, tratando-os como avô; Que não conheceu o pai biológico de Deise e que tem conhecimento que Deise apenas o conheceu a pouco tempo; Que Daniel sempre tratou Deise e Wagner como filhos; Que Deise sempre chamou o senhor Daniel de pai;

Que mesmo após a separação entre Daniel e Jussara, Daniel manteve o tratamento de Deise como filha
.

Informante
Cristian Eduardo Bonapaz
: Que conhece Deise da escola; Que nas reuniões escolares Jussara que participava; Que após o divórcio de Daniel e Jussara, relatou que teria feito um testamento; Que quando já estava doente, bem debilitado, aparentemente teria reatado com Jussara; Que Jussara foi fazer um curso de Direito em Tangará; Que não sabe precisar quem custeava os estudos de Deise; Que não sabe dizer se Deise tinha contato com o pai biológico e se tinha era pouco.

Perante o conjunto probatório e relatos dos informantes nos autos, é possível concluir que havia vínculo afetivo de pai e filha entre o falecido Daniel Giongo e a autora Deise Ariane de Freitas, de modo que a relação mantida entre ambos não era apenas de padrasto e enteada, tendo em vista que havia vinculo desde a infância da autora.

Destaca-se que os irmãos de Daniel Giongo, durante toda a instrução, falam de Deise como se sobrinha fosse, reforçando o tratamento familiar reconhecido entre os demais membros familiares.

Sendo assim, no caso dos autos, a autora logrou êxito em provar o quanto alegado na inicial, eis que resta suficientemente demonstrado que o relato da requerente se mostra verossímil, especialmente face ao tempo decorrido, de modo que não se mostra razoável supor que todos esses anos de convivência, a relação de pai e filho não seja de conhecimento público.

Os documentos, para além dos depoimentos colhidos, colacionados aos ids 20480389; 20480543 também demonstram a paternidade socioafetiva havida entre o extinto e a requerente, fazendo cair por terra os argumentos dos requeridos, pois tais provas documentais afastam

qualquer dúvida que se tinha acerca da manifestação de vontade do extinto, em vida, de reconhecer a autora como sua filha. É de rigor, portanto, o reconhecimento post mortem da paternidade socioafetiva
. (id. 201699298 – negritei e grifei).

Outrossim, segundo a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, “
a paternidade socioafetiva realiza a própria dignidade da pessoa humana por permitir que um indivíduo tenha reconhecido seu histórico de vida e a condição social ostentada, valorizando, além dos aspectos formais, como a regular adoção, a verdade real dos fatos”
(REsp n. 1.867.308/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 11/5/2022).

Em relação às argumentações dos apelantes, de que a intenção da apelada seria somente a econômica por conta do espólio deixado por Daniel Giongo, devem, igualmente, ser repelidas. E isso por um motivo simples: o reconhecimento da paternidade socioafetiva perpassa tão somente pela comprovação do fato de os envolvidos se verem e se relacionarem publicamente como pai e filha. As questões patrimoniais são somente os efeitos que decorrem do reconhecimento deste estado, devendo ser discutidas em outros autos, se for o caso.

Por se tratar de estado que deriva justamente por meio do comportamento reiterado e público das partes, não há que se perquirir, ainda acerca de eventual declaração de vontade do
de cujus
.

Desta forma, embora sustentem os apelantes, que as provas produzidas nos autos não foram devidamente apreciadas pelo Magistrado de origem, tenho que não se verifica desacerto no entendimento do magistrado sentenciante, tendo em vista ser perfeitamente possível em nosso ordenamento jurídico o reconhecimento da filiação socioafetiva, exigindo-se para tanto, prova robusta de que o vínculo foi público, contínuo e inequívoco, o que se configurou no caso em tela.

Acerca do
quantum
arbitrado a titulo de honorários advocatícios, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em sede de decisão integrativa, tenho que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão ser fixados por apreciação equitativa.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

Assim, entendo que o valor arbitrado pelo Magistrado de origem na decisão integrativa, está de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono e dentro da razoabilidade, merecendo ser mantido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 8.000,00 (oito mil reais), atendendo o disposto no art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024